Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. EFEITOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los, nos moldes do art. 17 do Estatuto da Advocacia, ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). O Juízo de origem, em razão da revelia decretada, reputou verdadeiros os fatos alegados pela recorrida, sobretudo em relação à quebra de confiança que ensejou a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios.
3. Os recorrentes preliminarmente suscitam a incompetência do Foro de Taguatinga para apreciar e julgar a presente demanda, pois haveria sido eleito o foro da circunscrição especial de Brasília para julgamento. Arguem a ilegitimidade passiva da recorrida em relação ao pedido de indenização por danos materiais ao argumento de que ela jamais foi responsável pelos pagamentos relativos ao contrato. Sustentam, também, a ilegitimidade passiva dos recorrentes sob o fundamento de que não teriam cometido nenhum ilícito. No mérito, sustentam que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela recorrida. Defendem que a apresentação da peça de defesa, antes da data designada para audiência, somada a ausência justificada do advogado no referido ato, demonstrariam a intenção de exercer plenamente o direito à ampla defesa, o que não teria sido apreciado pelo juízo de origem. Ao final, fazem uma longa exposição acerca do processo de inventário e partilha, bem como em relação as funções do inventariante e asseveram que sempre autuaram com ética e boa-fé.
4. Requerem o acolhimento das preliminares arguidas. Caso elas não sejam acolhidas, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos materiais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.48047552. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Das preliminares. Preliminar de incompetência territorial. Cláusula de eleição de foro. Conforme a inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 é competente para o julgamento do processo o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Assim sendo, a opção da autora/recorrida pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Acórdão 1415939, 07284782520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar Rejeitada.
7. Da ilegitimidade ativa. Na hipótese, constam nos autos documentos suficientes para comprovar que a recorrida é parte legitimada para figurar no polo ativo da demanda, haja vista que os fatos e as provas juntadas estão também em seu nome, existindo, assim, relação jurídica de direito material entre as partes e a situação jurídica trazida à lide. Preliminar Rejeitada
8. Da ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Nos termos do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A apresentação da peça de defesa antes da audiência de conciliação não supre a ausência no referido ato processual, de modo a caracterizar à revelia, incidindo assim os seus efeitos.
10. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato, que deveriam ter ventiladas na contestação, em sede recurso inominado. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
11. Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive o trecho no qual destaca que: “(...) tenho que, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor pago, é suficiente para recompor o seu patrimônio, além de se mostrar suficiente para remunerar, de modo proporcional, o serviço efetivamente prestado pelo causídico.”
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.